Tribunal: TCU
Processo: 020.652/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social de Ceilândia/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, relativa à concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social de Ceilândia/DF, mediante fraudes. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar o Sr. Nélio Martins revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Nélio Martins, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar o Sr. Nélio Martins ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor: Ocorrências de 10/9/2012 a 3/12/2014 Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 10/9/2012 29.141,33 6/9/2013 339,00 4/6/2014 724,00 10/9/2012 2.093,33 6/9/2013 678,00 4/6/2014 724,00 10/9/2012 4.141,64 6/9/2013 339,00 5/6/2014 724,00 10/9/2012 622,00 16/9/2013 678,00 6/6/2014 724,00 10/9/2012 311,00 16/9/2013 339,00 6/6/2014 724,00 12/9/2012 29.078,00 26/9/2013 678,00 9/6/2014 724,00 12/9/2012 2.061,66 27/9/2013 678,00 9/6/2014 724,00 12/9/2012 4.112,50 3/10/2013 678,00 20/6/2014 724,00 12/9/2012 622,00 3/10/2013 678,00 26/6/2014 724,00 12/9/2012 311,00 4/10/2013 678,00 27/6/2014 724,00 23/10/2012 622,00 8/10/2013 678,00 30/6/2014 724,00 7/11/2012 622,00 9/10/2013 678,00 30/6/2014 724,00 8/11/2012 622,00 15/10/2013 678,00 2/7/2014 724,00 6/12/2012 29.968,66 16/10/2013 678,00 3/7/2014 724,00 6/12/2012 1.998,33 29/10/2013 678,00 3/7/2014 724,00 6/12/2012 4.424,81 30/10/2013 678,00 4/7/2014 724,00 6/12/2012 622,00 5/11/2013 678,00 7/7/2014 724,00 6/12/2012 622,00 5/11/2013 678,00 7/7/2014 724,00 7/12/2012 622,00 6/11/2013 678,00 10/7/2014 724,00 7/12/2012 311,00 8/11/2013 678,00 21/7/2014 724,00 10/12/2012 622,00 8/11/2013 678,00 28/7/2014 724,00 10/12/2012 311,00 13/11/2013 678,00 29/7/2014 724,00 28/12/2012 622,00 21/11/2013 678,00 30/7/2014 724,00 8/1/2013 622,00 27/11/2013 678,00 1°/8/2014 724,00 9/1/2013 622,00 27/11/2013 339,00 4/8/2014 724,00 29/1/2013 678,00 28/11/2013 678,00 5/8/2014 724,00 7/2/2013 678,00 28/11/2013 339,00 6/8/2014 724,00 15/2/2013 678,00 3/12/2013 678,00 6/8/2014 724,00 26/2/2013 42.022,00 3/12/2013 339,00 6/8/2014 40.710,00 26/2/2013 2.986,66 4/12/2013 678,00 6/8/2014 3.456,66 26/2/2013 10.549,28 4/12/2013 339,00 6/8/2014 10.182,60 26/2/2013 1.300,00 4/12/2013 678,00 6/8/2014 5.022,00 26/2/2013 622,00 4/12/2013 339,00 6/8/2014 86,20 26/2/2013 11,44 5/12/2013 678,00 7/8/2014 724,00 26/2/2013 678,00 5/12/2013 339,00 7/8/2014 724,00 27/2/2013 27.269,20 6/12/2013 339,00 8/8/2014 724,00 27/2/2013 2.337,33 6/12/2013 678,00 8/8/2014 724,00 27/2/2013 6.923,54 6/12/2013 678,00 20/8/2014 724,00 27/2/2013 311,00 6/12/2013 339,00 26/8/2014 724,00 27/2/2013 440,70 11/12/2013 678,00 26/8/2014 362,00 5/3/2013 678,00 11/12/2013 339,00 28/8/2014 724,00 7/3/2013 678,00 17/12/2013 25.907,33 28/8/2014 362,00 7/3/2013 36.070,33 17/12/2013 2.211,16 28/8/2014 724,00 7/3/2013 3.082,83 17/12/2013 4.760,96 28/8/2014 362,00 7/3/2013 7.586,89 17/12/2013 7.402,00 28/8/2014 30.672,00 7/3/2013 1.300,00 17/12/2013 123,68 28/8/2014 2.626,25 7/3/2013 5,72 17/12/2013 678,00 28/8/2014 5.643,34 7/3/2013 678,00 17/12/2013 678,00 28/8/2014 4.298,00 26/3/2013 678,00 27/12/2013 678,00 28/8/2014 74,89 4/4/2013 678,00 27/12/2013 678,00 28/8/2014 724,00 5/4/2013 678,00 30/12/2013 678,00 28/8/2014 724,00 5/4/2013 678,00 6/1/2014 678,00 29/8/2014 724,00 15/4/2013 678,00 6/1/2014 678,00 29/8/2014 362,00 22/4/2013 678,00 7/1/2014 678,00 2/9/2014 724,00 22/4/2013 678,00 8/1/2014 678,00 2/9/2014 362,00 26/4/2013 678,00 8/1/2014 678,00 3/9/2014 724,00 29/4/2013 678,00 8/1/2014 678,00 3/9/2014 362,00 2/5/2013 31.401,33 9/1/2014 678,00 3/9/2014 724,00 2/5/2013 2.683,66 29/1/2014 724,00 3/9/2014 362,00 2/5/2013 6.013,24 30/1/2014 724,00 4/9/2014 724,00 2/5/2013 2.656,00 31/1/2014 724,00 4/9/2014 362,00 2/5/2013 24,40 5/2/2014 724,00 4/9/2014 724,00 2/5/2013 678,00 5/2/2014 724,00 4/9/2014 362,00 2/5/2013 28.632,50 6/2/2014 724,00 5/9/2014 362,00 2/5/2013 2.453,25 7/2/2014 724,00 5/9/2014 724,00 2/5/2013 4.951,34 7/2/2014 724,00 5/9/2014 362,00 2/5/2013 2.656,00 10/2/2014 724,00 5/9/2014 724,00 2/5/2013 24,40 17/2/2014 724,00 5/9/2014 362,00 2/5/2013 678,00 18/2/2014 59.210,00 8/9/2014 724,00 2/5/2013 28.646,33 18/2/2014 4.377,00 8/9/2014 724,00 2/5/2013 2.453,25 18/2/2014 15.560,90 8/9/2014 362,00 2/5/2013 4.955,85 18/2/2014 678,00 9/9/2014 724,00 2/5/2013 2.656,00 18/2/2014 678,00 9/9/2014 724,00 2/5/2013 24,40 18/2/2014 724,00 9/9/2014 362,00 2/5/2013 678,00 27/2/2014 724,00 29/9/2014 724,00 6/5/2013 678,00 28/2/2014 724,00 29/9/2014 724,00 8/5/2013 678,00 28/2/2014 724,00 29/9/2014 724,00 8/5/2013 678,00 10/3/2014 724,00 30/9/2014 724,00 20/5/2013 678,00 10/3/2014 724,00 2/10/2014 724,00 28/5/2013 678,00 11/3/2014 724,00 3/10/2014 724,00 29/5/2013 678,00 12/3/2014 724,00 3/10/2014 724,00 5/6/2013 678,00 12/3/2014 724,00 3/10/2014 724,00 5/6/2013 678,00 12/3/2014 724,00 6/10/2014 724,00 6/6/2013 678,00 13/3/2014 32.742,33 7/10/2014 724,00 7/6/2013 678,00 13/3/2014 2.103,25 7/10/2014 362,00 7/6/2013 678,00 13/3/2014 4.977,35 7/10/2014 724,00 26/6/2013 678,00 13/3/2014 678,00 7/10/2014 724,00 27/6/2013 678,00 13/3/2014 724,00 8/10/2014 724,00 2/7/2013 678,00 13/3/2014 724,00 8/10/2014 724,00 2/7/2013 678,00 14/3/2014 724,00 9/10/2014 724,00 3/7/2013 678,00 21/3/2014 724,00 29/10/2014 724,00 4/7/2013 678,00 28/3/2014 724,00 30/10/2014 724,00 5/7/2013 678,00 28/3/2014 724,00 3/11/2014 724,00 8/7/2013 678,00 31/3/2014 724,00 3/11/2014 724,00 10/7/2013 678,00 3/4/2014 724,00 3/11/2014 724,00 10/7/2013 678,00 3/4/2014 724,00 4/11/2014 724,00 11/7/2013 678,00 4/4/2014 724,00 4/11/2014 724,00 29/7/2013 678,00 8/4/2014 724,00 5/11/2014 724,00 30/7/2013 678,00 8/4/2014 724,00 5/11/2014 724,00 5/8/2013 678,00 8/4/2014 724,00 6/11/2014 724,00 5/8/2013 678,00 10/4/2014 724,00 7/11/2014 724,00 6/8/2013 678,00 16/4/2014 724,00 7/11/2014 724,00 7/8/2013 678,00 28/4/2014 724,00 10/11/2014 1.351,46 7/8/2013 678,00 28/4/2014 724,00 10/11/2014 724,00 9/8/2013 678,00 28/4/2014 724,00 12/11/2014 724,00 20/8/2013 678,00 29/4/2014 724,00 25/11/2014 362,00 28/8/2013 678,00 2/5/2014 724,00 26/11/2014 724,00 28/8/2013 339,00 6/5/2014 724,00 27/11/2014 724,00 29/8/2013 678,00 6/5/2014 724,00 27/11/2014 362,00 29/8/2013 339,00 7/5/2014 724,00 28/11/2014 724,00 4/9/2013 678,00 8/5/2014 724,00 28/11/2014 362,00 4/9/2013 339,00 8/5/2014 724,00 28/11/2014 724,00 4/9/2013 678,00 9/5/2014 724,00 28/11/2014 362,00 4/9/2013 339,00 9/5/2014 724,00 2/12/2014 724,00 5/9/2013 678,00 20/5/2014 724,00 2/12/2014 352,00 5/9/2013 339,00 28/5/2014 724,00 3/12/2014 724,00 6/9/2013 678,00 29/5/2014 724,00 3/12/2014 724,00 6/9/2013 339,00 30/5/2014 724,00 3/12/2014 362,00 6/9/2013 678,00 2/6/2014 724,00 3/12/2014 724,00 3/12/2014 362,00 Ocorrências de 4/12/2014 a 10/2/2016 Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 4/12/2014 724,00 1°/6/2015 788,00 13/10/2015 394,00 4/12/2014 362,00 2/6/2015 788,00 15/10/2015 788,00 5/12/2014 362,00 2/6/2015 788,00 15/10/2015 394,00 5/12/2014 724,00 3/6/2015 788,00 19/10/2015 788,00 5/12/2014 362,00 3/6/2015 788,00 19/10/2015 394,00 8/12/2014 724,00 5/6/2015 788,00 19/10/2015 788,00 8/12/2014 724,00 8/6/2015 788,00 19/10/2015 394,00 8/12/2014 362,00 8/6/2015 788,00 28/10/2015 788,00 8/12/2014 724,00 8/6/2015 788,00 29/10/2015 788,00 8/12/2014 362,00 12/6/2015 788,00 30/10/2015 788,00 8/12/2014 724,00 15/6/2015 788,00 30/10/2015 788,00 8/12/2014 362,00 29/6/2015 788,00 30/10/2015 788,00 9/12/2014 724,00 29/6/2015 788,00 30/10/2015 788,00 9/12/2014 362,00 30/6/2015 788,00 3/11/2015 788,00 17/12/2014 724,00 30/6/2015 788,00 3/11/2015 788,00 17/12/2014 362,00 30/6/2015 788,00 3/11/2015 788,00 29/12/2014 724,00 30/6/2015 63.646,00 4/11/2015 788,00 29/12/2014 724,00 30/6/2015 5.409,00 4/11/2015 788,00 29/12/2014 724,00 30/6/2015 21.882,42 4/11/2015 788,00 2/1/2015 724,00 30/6/2015 4.664,00 5/11/2015 788,00 6/1/2015 724,00 30/6/2015 124,99 5/11/2015 788,00 6/1/2015 724,00 30/6/2015 788,00 6/11/2015 788,00 6/1/2015 724,00 1°/7/2015 788,00 6/11/2015 788,00 6/1/2015 724,00 2/7/2015 788,00 6/11/2015 788,00 6/1/2015 724,00 3/7/2015 788,00 9/11/2015 788,00 7/1/2015 724,00 3/7/2015 788,00 9/11/2015 788,00 8/1/2015 724,00 3/7/2015 788,00 11/11/2015 788,00 8/1/2015 724,00 6/7/2015 788,00 11/11/2015 788,00 9/1/2015 724,00 6/7/2015 788,00 12/11/2015 788,00 13/1/2015 724,00 7/7/2015 788,00 27/11/2015 788,00 15/1/2015 724,00 8/7/2015 788,00 27/11/2015 394,00 27/1/2015 36.062,33 8/7/2015 788,00 30/11/2015 788,00 27/1/2015 3.062,08 10/7/2015 788,00 30/11/2015 394,00 27/1/2015 8.432,19 13/7/2015 788,00 30/11/2015 788,00 27/1/2015 7.918,00 14/7/2015 788,00 30/11/2015 394,00 27/1/2015 163,23 29/7/2015 788,00 30/11/2015 788,00 27/1/2015 724,00 29/7/2015 788,00 30/11/2015 394,00 27/1/2015 724,00 30/7/2015 788,00 30/11/2015 788,00 27/1/2015 724,00 31/7/2015 788,00 30/11/2015 394,00 28/1/2015 788,00 31/7/2015 788,00 30/11/2015 788,00 29/1/2015 788,00 31/7/2015 788,00 30/11/2015 394,00 29/1/2015 788,00 3/8/2015 788,00 1°/12/2015 788,00 30/1/2015 788,00 3/8/2015 788,00 1°/12/2015 394,00 2/2/2015 788,00 4/8/2015 788,00 2/12/2015 788,00 3/2/2015 788,00 4/8/2015 34.157,00 2/12/2015 394,00 3/2/2015 788,00 4/8/2015 2.909,00 2/12/2015 788,00 4/2/2015 788,00 4/8/2015 7.917,98 2/12/2015 394,00 4/2/2015 788,00 4/8/2015 5.452,00 3/12/2015 788,00 5/2/2015 788,00 4/8/2015 161,81 3/12/2015 394,00 6/2/2015 788,00 4/8/2015 788,00 3/12/2015 788,00 6/2/2015 788,00 4/8/2015 788,00 3/12/2015 394,00 6/2/2015 788,00 5/8/2015 788,00 4/12/2015 788,00 11/2/2015 788,00 5/8/2015 788,00 4/12/2015 394,00 25/2/2015 788,00 6/8/2015 788,00 4/12/2015 788,00 26/2/2015 788,00 6/8/2015 788,00 4/12/2015 394,00 26/2/2015 788,00 7/8/2015 788,00 4/12/2015 788,00 27/2/2015 788,00 7/8/2015 788,00 4/12/2015 394,00 3/3/2015 788,00 10/8/2015 788,00 4/12/2015 788,00 3/3/2015 788,00 10/8/2015 788,00 4/12/2015 394,00 3/3/2015 788,00 12/8/2015 788,00 7/12/2015 788,00 4/3/2015 788,00 28/8/2015 788,00 7/12/2015 394,00 4/3/2015 788,00 28/8/2015 788,00 7/12/2015 788,00 5/3/2015 788,00 29/8/2015 788,00 7/12/2015 394,00 6/3/2015 788,00 31/8/2015 788,00 7/12/2015 788,00 6/3/2015 788,00 31/8/2015 788,00 7/12/2015 394,00 9/3/2015 788,00 31/8/2015 788,00 9/12/2015 788,00 10/3/2015 788,00 31/8/2015 788,00 9/12/2015 394,00 11/3/2015 788,00 1°/9/2015 788,00 11/12/2015 788,00 16/3/2015 788,00 1°/9/2015 788,00 11/12/2015 394,00 23/3/2015 26.888,50 2/9/2015 788,00 15/12/2015 28.559,83 23/3/2015 2.296,50 2/9/2015 788,00 15/12/2015 2.432,75 23/3/2015 1.512,00 3/9/2015 788,00 15/12/2015 6.192,08 23/3/2015 10,71 3/9/2015 788,00 15/12/2015 7.816,00 23/3/2015 788,00 4/9/2015 788,00 15/12/2015 247,15 23/3/2015 3.437,11 4/9/2015 788,00 15/12/2015 788,00 26/3/2015 788,00 8/9/2015 788,00 15/12/2015 788,00 27/3/2015 788,00 8/9/2015 788,00 15/12/2015 788,00 30/3/2015 788,00 8/9/2015 788,00 23/12/2015 788,00 31/3/2015 788,00 10/9/2015 788,00 23/12/2015 394,00 31/3/2015 788,00 22/9/2015 788,00 28/12/2015 788,00 1°/4/2015 788,00 28/9/2015 788,00 29/12/2015 788,00 2/4/2015 788,00 28/9/2015 394,00 30/12/2015 788,00 2/4/2015 788,00 29/9/2015 788,00 30/12/2015 788,00 6/4/2015 788,00 29/9/2015 394,00 30/12/2015 788,00 6/4/2015 788,00 30/9/2015 788,00 30/12/2015 788,00 6/4/2015 788,00 30/9/2015 394,00 4/1/2016 788,00 7/4/2015 788,00 30/9/2015 788,00 4/1/2016 788,00 8/4/2015 788,00 30/9/2015 394,00 4/1/2016 788,00 8/4/2015 788,00 30/9/2015 788,00 5/1/2016 788,00 8/4/2015 788,00 30/9/2015 394,00 5/1/2016 788,00 9/4/2015 788,00 30/9/2015 788,00 6/1/2016 788,00 9/4/2015 788,00 30/9/2015 394,00 6/1/2016 788,00 27/4/2015 788,00 1°/10/2015 788,00 7/1/2016 788,00 28/4/2015 788,00 1°/10/2015 394,00 7/1/2016 788,00 29/4/2015 788,00 5/10/2015 788,00 8/1/2016 788,00 30/4/2015 788,00 5/10/2015 394,00 8/1/2016 788,00 30/4/2015 788,00 5/10/2015 788,00 8/1/2016 788,00 4/5/2015 788,00 5/10/2015 394,00 8/1/2016 788,00 4/5/2015 788,00 5/10/2015 788,00 11/1/2016 788,00 5/5/2015 788,00 5/10/2015 394,00 13/1/2016 788,00 6/5/2015 788,00 5/10/2015 788,00 14/1/2016 788,00 6/5/2015 788,00 5/10/2015 394,00 28/1/2016 880,00 7/5/2015 788,00 6/10/2015 788,00 28/1/2016 880,00 7/5/2015 788,00 6/10/2015 394,00 29/1/2016 880,00 8/5/2015 788,00 6/10/2015 788,00 29/1/2016 880,00 8/5/2015 788,00 6/10/2015 394,00 29/1/2016 880,00 11/5/2015 788,00 6/10/2015 788,00 29/1/2016 880,00 20/5/2015 788,00 6/10/2015 394,00 29/1/2016 880,00 27/5/2015 32.763,00 6/10/2015 788,00 1°/2/2016 880,00 27/5/2015 2.781,50 6/10/2015 394,00 1°/2/2016 880,00 27/5/2015 6.286,17 7/10/2015 788,00 2/2/2016 880,00 27/5/2015 3.088,00 7/10/2015 394,00 3/2/2016 880,00 27/5/2015 63,40 9/10/2015 788,00 3/2/2016 880,00 27/5/2015 788,00 9/10/2015 394,00 3/2/2016 880,00 28/5/2015 788,00 13/10/2015 54.874,00 4/2/2016 880,00 28/5/2015 788,00 13/10/2015 4.659,83 4/2/2016 880,00 29/5/2015 788,00 13/10/2015 20.957,68 5/2/2016 880,00 29/5/2015 788,00 13/10/2015 7.028,00 5/2/2016 880,00 1°/6/2015 788,00 13/10/2015 210,40 5/2/2016 880,00 1°/6/2015 788,00 13/10/2015 788,00 10/2/2016 880,00 Ocorrências de 10/2/2016 a 12/4/2017 Data Valor (R$) Data Valor (R$) 10/2/2016 880,00 29/7/2016 880,00 10/2/2016 880,00 29/7/2016 880,00 15/2/2016 880,00 1°/8/2016 880,00 26/2/2016 880,00 1°/8/2016 880,00 26/2/2016 880,00 2/8/2016 880,00 29/2/2016 880,00 2/8/2016 880,00 29/2/2016 880,00 3/8/2016 880,00 29/2/2016 880,00 3/8/2016 880,00 29/2/2016 880,00 4/8/2016 880,00 29/2/2016 880,00 4/8/2016 880,00 1°/3/2016 880,00 4/8/2016 880,00 1°/3/2016 880,00 5/8/2016 880,00 2/3/2016 880,00 5/8/2016 880,00 3/3/2016 880,00 8/8/2016 880,00 3/3/2016 880,00 8/8/2016 880,00 3/3/2016 880,00 17/8/2016 880,00 3/3/2016 880,00 29/8/2016 880,00 4/3/2016 880,00 29/8/2016 440,00 4/3/2016 880,00 31/8/2016 880,00 4/3/2016 880,00 31/8/2016 440,00 7/3/2016 880,00 31/8/2016 880,00 7/3/2016 880,00 31/8/2016 440,00 7/3/2016 880,00 31/8/2016 880,00 9/3/2016 880,00 31/8/2016 440,00 10/3/2016 880,00 1°/9/2016 880,00 29/3/2016 880,00 1°/9/2016 440,00 30/3/2016 880,00 2/9/2016 880,00 31/3/2016 880,00 2/9/2016 440,00 31/3/2016 880,00 5/9/2016 880,00 31/3/2016 880,00 5/9/2016 440,00 31/3/2016 880,00 5/9/2016 880,00 31/3/2016 880,00 5/9/2016 440,00 1°/4/2016 880,00 6/9/2016 880,00 1°/4/2016 880,00 6/9/2016 440,00 4/4/2016 880,00 6/9/2016 880,00 4/4/2016 880,00 6/9/2016 440,00 5/4/2016 880,00 8/9/2016 880,00 5/4/2016 880,00 8/9/2016 440,00 5/4/2016 880,00 8/9/2016 880,00 6/4/2016 880,00 8/9/2016 440,00 6/4/2016 880,00 8/9/2016 880,00 6/4/2016 880,00 8/9/2016 440,00 7/4/2016 880,00 8/9/2016 880,00 7/4/2016 880,00 8/9/2016 440,00 8/4/2016 880,00 8/9/2016 880,00 8/4/2016 880,00 8/9/2016 440,00 13/4/2016 880,00 13/9/2016 880,00 28/4/2016 880,00 13/9/2016 440,00 28/4/2016 880,00 30/9/2016 880,00 29/4/2016 880,00 30/9/2016 880,00 29/4/2016 880,00 30/9/2016 880,00 29/4/2016 880,00 4/10/2016 880,00 29/4/2016 880,00 5/10/2016 880,00 29/4/2016 880,00 6/10/2016 880,00 2/5/2016 880,00 7/10/2016 880,00 2/5/2016 880,00 7/10/2016 880,00 3/5/2016 880,00 7/10/2016 880,00 3/5/2016 880,00 18/10/2016 880,00 4/5/2016 880,00 20/10/2016 880,00 4/5/2016 880,00 24/10/2016 381,33 5/5/2016 880,00 31/10/2016 880,00 5/5/2016 880,00 31/10/2016 880,00 5/5/2016 880,00 31/10/2016 880,00 5/5/2016 880,00 1°/11/2016 880,00 6/5/2016 880,00 4/11/2016 880,00 6/5/2016 880,00 7/11/2016 880,00 9/5/2016 880,00 7/11/2016 880,00 10/5/2016 880,00 7/11/2016 880,00 17/5/2016 880,00 8/11/2016 880,00 19/5/2016 1.576,00 9/11/2016 1.760,00 27/5/2016 880,00 9/11/2016 880,00 30/5/2016 880,00 10/11/2016 880,00 31/5/2016 880,00 11/11/2016 1.760,00 31/5/2016 880,00 30/11/2016 880,00 31/5/2016 880,00 30/11/2016 440,00 31/5/2016 880,00 1°/12/2016 880,00 1°/6/2016 880,00 1°/12/2016 440,00 1°/6/2016 880,00 1°/12/2016 880,00 2/6/2016 880,00 1°/12/2016 440,00 3/6/2016 880,00 1°/12/2016 880,00 3/6/2016 880,00 1°/12/2016 440,00 3/6/2016 880,00 1°/12/2016 440,00 6/6/2016 880,00 1°/12/2016 880,00 6/6/2016 880,00 2/12/2016 880,00 6/6/2016 880,00 2/12/2016 440,00 6/6/2016 880,00 5/12/2016 880,00 7/6/2016 880,00 5/12/2016 440,00 7/6/2016 880,00 6/12/2016 880,00 7/6/2016 880,00 6/12/2016 440,00 9/6/2016 880,00 6/12/2016 880,00 9/6/2016 880,00 6/12/2016 440,00 10/6/2016 880,00 7/12/2016 880,00 28/6/2016 880,00 7/12/2016 440,00 29/6/2016 880,00 7/12/2016 880,00 30/6/2016 880,00 7/12/2016 440,00 30/6/2016 880,00 7/12/2016 880,00 30/6/2016 880,00 7/12/2016 440,00 30/6/2016 880,00 8/12/2016 2.640,00 1°/7/2016 880,00 8/12/2016 440,00 1°/7/2016 880,00 12/12/2016 880,00 1°/7/2016 880,00 12/12/2016 440,00 4/7/2016 880,00 29/12/2016 880,00 4/7/2016 880,00 3/1/2017 880,00 5/7/2016 880,00 4/1/2017 880,00 5/7/2016 880,00 5/1/2017 880,00 6/7/2016 880,00 6/1/2017 880,00 6/7/2016 880,00 9/1/2017 880,00 6/7/2016 880,00 18/1/2017 880,00 6/7/2016 880,00 27/1/2017 1.817,00 7/7/2016 880,00 1°/2/2017 1.817,00 7/7/2016 880,00 3/2/2017 937,00 7/7/2016 880,00 6/2/2017 937,00 8/7/2016 880,00 10/2/2017 937,00 21/7/2016 880,00 24/2/2017 937,00 28/7/2016 880,00 6/3/2017 937,00 28/7/2016 880,00 9/3/2017 937,00 29/7/2016 880,00 6/4/2017 937,00 29/7/2016 880,00 12/4/2017 937,00 29/7/2016 880,00 9.4. aplicar ao Sr. Nélio Martins a multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. considerar grave a infração cometida e inabilitar o Sr. Nélio Martins para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por oito anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.